Tribunal: TJMT
Processo: 1026320-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026320-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (REU), Dr Vagner Dupin Dias (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS SALGUEIRO DA SILVA - CPF: 706.267.211-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.396.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOSE DA SILVA - CPF: 986.181.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELWES HUENDE DE ALMEIDA PINTO - CPF: 066.881.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA ZUMAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TORTURA – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DOS CORRÉUS - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO -
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO
- ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, notadamente em razão de indícios de que o paciente integraria organização criminosa violenta, “
Comando Vermelho”
,
aplicando-se tortura/castigo como forma de punir aqueles que comercializam drogas sem autorização,
circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Não se verifica,
in casu
, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa dos corréus, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

A prisão preventiva do paciente foi revisada em 23/12/2020, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026320-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA ZUMAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Caio Fernando Gianini Leite, em favor de
JOÃO PEDRO COSTA ZUMAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 24/6/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa armada e tortura.

Sustenta, em síntese, que há demora na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado na origem, como também excesso de prazo na constrição cautelar, sem a designação de audiência de instrução e julgamento até o presente instante.

Argumenta, outrossim, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. N.
70941484.

As informações de praxe foram apresentadas, consoante ID. N.
71608997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
71946463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE
PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA ZUMAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na ausência dos
os requisitos da prisão preventiva,
na inobservância a regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 06 (seis) meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Extrai-se dos autos o paciente foi denunciado como incursos no art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013
(FATO 1)
– organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescentes), art. 1o, inciso I, alínea “a” e inciso II da Lei no 9.455/199
(FATO 02)
– tortura) e art. 33, caput, c/c artigo 40 inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06
(FATO) 03
– tráfico de drogas com envolvimento de adolescente), todos com aplicabilidade da Lei no 8.072/1990) e
por outros fatos
como incursos no art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013 (
FATO 1)
– organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescentes), art. 1o, inciso I, alínea “a” e inciso II da Lei no 9.455/199
(FATO 02)
tortura), ambos com aplicabilidade da Lei no 8.072/1990).

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante gravidade concreta do delito, revelada pelo “modus operandi”, pois o paciente integra organização criminosa Comando Vermelho e buscam substituir a própria ordem pública estatal pela ordem da organização, aplicando-se tortura/castigo como forma de punir aqueles que comercializam drogas sem autorização, in verbis:

“(...) De proêmio, em que pese a Autoridade Policial tenha pleiteado pela prisão temporária dos representados, justificando o pedido sob alegação de “que sejam fornecidos elementos necessários ao esclarecimento da identidade dos possíveis autores, por existirem fundadas razões de autoria ou participação”. Todavia, entendo que não se mostra pertinente, isso por que a Autoridade Policial não especificou quais diligências seriam imprescindíveis para as investigações e que seriam realizadas durante a vigência da prisão temporária.

Por outro lado, em consonância com o parecer do Ministério Público e diante dos documentos constantes nos autos, entendo que se faz necessário a análise da decretação de prisão preventiva dos representados.

1. REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

De proêmio, ressalto o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, não se configurando antecipação do cumprimento de pena.

No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelo Relatório Policial 028/2020, bem como cópia do Boletim de Ocorrência n. 2020.124561, revelando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Com efeito, extrai-se dos autos que os representados Jéssica Leal, Jéssica Alves, João Pedro, Adeilson e Miqueias são aparentemente integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, a qual estaria monopolizando o tráfico de drogas nesta comarca, bem como teriam torturado a vítima Erick Henrique Freislebem Manhani Alchapar, em razão de ele ter vendido drogas sem autorização da facção.

(...) Noto que o depoimento da vítima é corroborado pelo conteúdo dos vídeos juntados aos autos, os quais constam a filmagem da punição aplicada pelos representados, cujo teor de um dos vídeos extrai-se a razão das agressões estarem sendo aplicadas, tendo a vítima declarado que estava “TOMANDO UM SALVE” (segundo relatório policial refere-se a castigo físico) da facção Comando Vermelho. Confira o teor do vídeo 03:

(...) Posto isto, passo a análise da atuação individualizada de cada representado.

(...) 1.3 DO REPRESENTADO JOÃO PEDRO DA COSTA ZUMAS

Com relação ao representado João Pedro, este também teria participado da suposta emboscada e rendido à vítima com uma arma de fogo, conclusão que se extrai do depoimento desta, confira:

“(...) QUE PAULA indicou o local de encontro, que era próximo a casa Malibú, no Módulo VI, uma casa azul, onde tem um banco em frente; QUE nesta casa estavam: PAULA, ZUMA (JOÃO PEDRO ZUMAS), e um rapaz de cabelo descolorido e camiseta laranja; QUE se encontraram no local por volta das 18 horas; QUE assim que chegou ao local a pessoa de ZUMAS subiu na garupa da motocicleta do declarante e o rendeu com uma arma de fogo da espécie pistola; QUE ZUMAS o ordenou a ir para outra residência, localizada na rua Praia Grande, próximo a casa a casa azul onde foi abordado; (...)”

A vítima também efetuou o reconhecimento do representado, afirmando que este “LHE AGREDIU NA DATA DE 23/05/2020”. Além disso, é possível verificar que o representado aparece ao fundo na filmagem gravada no dia das agressões. Segue o print com a imagem extraída do vídeo 02, anexo II.

(...) “Foto 04: Ao fundo o suspeito JOÃO PEDRO COSTA ZUMAS trajando camiseta de cor laranja e bermuda cor escura. Printscreen do vídeo 02, no Intervalo de 00min18seg.”

(...) Pois bem.

Feita essa análise e diante do cenário exposto, noto que o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta do delito é revelada no “modus operandi” e na motivação, isso porque, aparentemente, os representados integram a organização criminosa Comando Vermelho e buscam substituir a própria ordem pública estatal pela ordem da OrCrim, aplicando-se tortura/castigo como forma de punir aqueles que comercializam drogas sem autorização, elementar fática que já indicia o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE dos representados. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Assim, a prisão dos representados é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados:

1.1 Jéssica Leal da Silva, vulgo “Arlequina”;

1.2 Jéssica Alves de Souza, vulgo “Paula”;

1.3 João Pedro da Costa Zumas;

1.4 Adeilson Florêncio Cardoso;

1.5 Miqueias Salgueiro da Silva, vulgo “Gordinho” (...)”

Na hipótese, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão de indícios de que integraria organização criminosa violenta “
Comando Vermelho”
,
aplicando-se tortura/castigo como forma de punir aqueles que comercializam drogas sem autorização,
circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

Além de que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

Aliás é o que se extrai do (
RHC 109.548/MG
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (
HC n. 95.024/SP
, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.

Ademais, como bem registrado no parecer da Procuradoria, o paciente responde por outros delitos,
“ Ação Penal no. 1001029-15.2020.8.11.0025, cód. 11426036, pela suposta prática dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e com número de série raspado e resistência, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva.”

Assim, demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

No caso, consta das informações remetidas pela autoridade coatora, que o feito aguarda a apresentação das defesas prévias dos correús Elton José da Silva e Jéssica Leal da Silva para ulteriores deliberações.

Neste contexto, não há falar-se em excesso de prazo, tendo em vista que para a caracterização do excesso de prazo,
a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Assim, a ausência de apresentação da resposta à acusação pela defesa dos corréus, impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Ademais, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, tendo em vista a complexidade do feito, pela pluralidade de réus e crimes, patrocinado por Defensores diversos, que sabidamente, imprime maior delonga à marcha processual, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Por fim, q
uanto à tese de
descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que, em decisão proferida em 23/12/2020, foi mantida a decretação da prisão preventiva, o que serve como revisão da medida extrema decretada, não fosse isso, tem-se que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sempre se exigindo uma análise do caso concreto.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021